Tribunal: CARF
Processo: 10865.000629/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000629/2005-56
ACÓRDÃO
9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedada pela IN/SRF n.o 41/2000 a utilização de crédito de
terceiros para a compensação de débitos próprios.
À DComp apresentada após 10/04/2000 aplica-se a vedação contida na
IN/SRF n.o 41/2000.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.000629/2005-56
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte, impetrado
ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (novo RI-CARF), contra o Acórdão no 3003-
000.372, de 16/07/2019 (fls. 551 a 556), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2000 DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento
indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese dos Autos

Tratam os autos de DCOMP enviada em 2003, com o objetivo de utilização de
crédito de terceiro, oriundo de ação judicial transitado em julgado, para compensação dos débitos
de Cofins referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2000 e de IRPJ e CSLL apurados no quarto
trimestre de 2000.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.000629/2005-56
3
A DCOMP não foi homologada pela Receita Federal, tendo em vista que a DRF
compreendeu que a declaração foi apresentada após a publicação da IN SRF n.o 41/2000, que
vedou a utilização de débitos cedidos por terceiros. Na realidade constata-se que o Fisco não
considerou, para efeitos de compensação, o pedido apresentado em 30/01/2000, mas apenas a
DCOMP enviada em 2003.

Irresignado, o contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, sob os
seguintes argumentos:
a) protocolou o pedido de compensação com crédito de terceiros em
30/01/2000, isto é, anteriormente a IN 41/2000;
b) os débitos compensados foram devidamente declarados em DCTF do 1°
trimestre de 2000, mencionando o número do referido processo e a DCOMP
somente foi entregue por exigência de funcionário da Receita Federal, como
condição para a expedição de CND;
c) entende que a data da DCOMP não deve prevalecer em razão da
compensação estar devidamente informada e declarada em DCTF e também
em face do pedido de compensação ter sido protocolado em 31/01/2000.
Em 22/05/2009 sobreveio decisão exarada pela DRJ, por meio da qual se apontam
os motivos principais para o indeferimento do pleito:
a) contribuinte não teria relacionado neste pedido qualquer débito a
compensar com crédito de terceiro;
b) embora tenha entregue o formulário previsto no § 1° do art. 15 da IN SRF n°
21/97, por outro lado deixou de formalizar a compensação, pois não
relacionou os débitos a serem compensados e tratou genericamente a
respeito da compensação.

A decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/POR, ressalta que se equivocou o
contribuinte quando afirmou ter efetuado as compensações por meio de DCTF, já que estas
declarações não possuem tal finalidade.

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário no intuito de demonstrar que o pedido
de compensação realizado deve ser reconhecido como apto para lhe garantir o direito a formular
o pedido de crédito cedido por terceiro. Esclarece que o pedido formulado em 31/01000 não deve
ser substituído pela DCOMP eletrônica.

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.000629/2005-56
4
Alegou que o pedido de compensação foi apresentado, segundo o § 1o do art. 15 da
IN SRF 21/97, ou seja, data anterior IN SRF n.o 41/2000.

Afirmou que em 31/01/2000 protocolou pedido de compensação de seus débitos
vincendos de COFINS e CSLL com crédito de terceiros, juntamente com o pedido de
Restituição/Compensação da empresa WALBS DO BRASIL LTDA.

Neste sentido, errou a decisão de primeiro grau ao desconsiderar o pedido de
compensação apresentado em 30/01/2000.

Alertou ter ocorrido a decadência do direito fazendário em razão da homologação
tácita, prevista nos § 4o e 5o do art. 74, da Lei n.o 9430/96, tendo em vista que o pedido de
compensação foi apresentado em 31/01/2000, mas o despacho denegatório ocorreu somente em
27/05/2005, ou seja, após o transcurso de 5 (cinco) anos.

Neste sentido, colecionou acórdãos proferidos pelo Primeiro e o Segundo Conselho
de Contribuintes. Afirmou não ter declarado os débitos a serem declarados quando do pedido
inicial tal como consta na decisão “a quo”, em razão de que se tratava de débitos vincendos,
porém, assim o fazendo posteriormente por meio de DCTF e do lançamento em sua contabilidade.

Afirmou o Recorrente que a compensação foi realizada por meio de pedido de
restituição/compensação, mas o § 4o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, passou a considerar, como
declaração de compensação, todos os pedidos pendentes de apreciação.

Assim, não deveria ser considerado, para efeitos da homologação tácita, a DCOMP
eletrônica apresentada em 2003, mas sim o pedido formulado em 31/01/2000.

A 3a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF, em sessão realizada no dia 16 de
julho de 2019, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 566 a 576) no qual suscitou
vícios de obscuridade e omissão no acórdão embargado, tendo eles sido rejeitados pelo
Presidente da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF, por meio do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls. 601 a 604).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.000629/2005-56
5

A Contribuinte apresentou Recurso especial (fls. 616 a 662), no qual suscita
divergência quanto às matérias (a) da nulidade de pleno direito do v. acórdão recorrido por
deixar de analisar questões imprescindíveis para conclusão do direito ao crédito de terceiro que
vem sendo discutido desde o ano 2000, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 9303-003.07,
3401-005.938; (b) da aplicação da IN SRF 41/2000, ao caso dos autos, indicando como paradigma
o acórdão n.o 9101-001.852; e (c) das provas, indicando como paradigma o acórdão n.o 1301-
003.834.

O Recurso Especial foi parcialmente admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF através do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 736 a 744,
exclusivamente quanto à matéria “da aplicação da IN SRF 41/2000, ao caso dos autos”.

A decisão foi objeto de interposição de Agravo (fls. 752 a 757), o qual foi rejeitado
pelo Presidente do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 767 a 771

Do Recurso Especial

Suscita a Contribuinte haver divergência interpretativa da legislação tributária
quanto à aplicação da IN SRF 41/2000, ao caso dos autos, alegando, em síntese, que:
 os pedidos de compensação com crédito de terceiro protocolados até a data
anterior ao da entrada em vigor da IN 41/2000, não estão incluídos na
vedação prevista no seu art. 1o;
 o acórdão recorrido desconsidera o PAF n.o 13887.000032/0010, que versa
sobre a mesma matéria destes autos, bem como que ele foi protocolado
anteriormente à IN 41/2000;
 a SRF tem o prazo de cinco anos para a homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo, conforme previsto no §5o do art. 74 da Lei
n.o 9.430/96;
 ocorreu a homologação tácita da compensação apresentada 31 de janeiro
de 2000;
 decaiu o direito da SRF em indeferir o pedido de compensação com a
consequente não homologação;
 à época dos fatos a DCTF constituía instrumento hábil para a declaração dos
valores compensados;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.000629/2005-56
6
 com o advento da nova redação dada pela Lei n.o 10.637/2002 ao §4o da Lei
n.o 9.430/96, resultou na consideração de declaração e compensação desde
a data do protocolo dos pedidos de compensação pendentes de apreciação
pelo Fisco.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 780 a 784, na qual
sustenta, em síntese, que “no momento da transmissão da DCOMP era vigente a IN SRF n.o
41/2000, que expressamente veda o uso de crédito de terceiros para compensação de débitos
próprios”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, porém deve ter sua admissibilidade mais bem analisada.

Para a matéria admitida foi indicado como paradigma o acórdão n.o 9101-001.852
cuja ementa dispõe:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO REALIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
21/97. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. POSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação de débitos com crédito de terceiros albergados pelo
artigo 15 da IN 21/97 devem ser considerados válidos, inexistindo, portanto,
restrição à incidência do §5°, do artigo 74, da Lei 9430/96, que prevê o prazo de 5
(cinco) anos para a homologação da compensação.

Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.565 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.000629/2005-56
7
Compulsando os autos, verifica-se que a situação fática do acórdão recorrido se
refere a uma DCOMP transmitida após a vigência da IN SRF n.o 41/2000, embora o PER tenha sido
transmitido em data anterior à referida instrução normativa.

No acórdão indicado como paradigma, por outro lado, tanto o PER como a DCOMP
foram transmitidas em data anterior à vigência da IN SRF n.o 41/2000.

Desta forma, não se caracteriza a similitude fática mínima a permitir o
conhecimento do recurso especial da Contribuinte, pois não se pode depreender que as decisões
seriam divergentes caso estivessem se referindo a períodos sob o mesmo arcabouço legislativo.

Portanto, ausente a divergência interpretativa, não conheço do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 793
DF CARF MF
Original